Tribunal: TJDFT
Processo: 0747855-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário, após solicitação expressa de cancelamento da autorização de débitos pelo correntista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão dos débitos automáticos; e (ii) verificar a legalidade da revogação da autorização e a obrigação da instituição financeira de cessar os descontos após o pedido do correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente do reconhecimento da dívida.
4. O STJ, no Tema 1.085, admite descontos em conta corrente apenas enquanto houver autorização expressa e vigente.
5. Revogada a autorização, cabe à instituição financeira cessar os descontos e utilizar meios ordinários de cobrança, sob pena de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.”